Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-81.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUNTADA DE CONTRATOS ASSINADOS E DOCUMENTO PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 508,25 (quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos inicial, ou seja, a declaração de inexigibilidade do débito e condenação em danos morais. Alternativamente, o indeferimento da indenização ou a redução do quantum.
3. Inicial que não nega a relação jurídica, mas sim o desconhecimento da dívida imputando-a como indevida.
4. Não sendo negado o vínculo contratual, impõe-se ao devedor/recorrido a prova do adimplemento.
5. Recorrente demonstrou a existência de relação jurídica, por meio de contratos devidamente assinados e documentos pessoais.
6. Não foi apresentada impugnação à contestação, e em sede de contrarrazões não há impugnação específica, apenas pontua a ausência de documentos hábeis a demonstrar a relação jurídica.
7. Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SUELI DE MEDEIROS CAMPOS - CPF: 627.138.331-91 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020